Tribunal: STF
Processo: ARE 1595293
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

"DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. PENSÃO POR MORTE. EX-CÔNJUGE. CONCORRÊNCIA ENTRE EX-ESPOSA E COMPANHEIRA. RATEIO IGUALITÁRIO. PRIVILÉGIO DA EX-ESPOSA. INEXISTÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. TERMO INICIAL DA PENSÃO. PARCIAL PROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. AÇÃO ORDINÁRIA AJUIZADA CONTRA O ESTADO DE MINAS GERAIS E O IPSEMG PARA OBTENÇÃO DE PENSÃO POR MORTE NO VALOR CORRESPONDENTE À PENSÃO ALIMENTÍCIA RECEBIDA PELA AUTORA (EX-ESPOSA DO SERVIDOR FALECIDO), FIXADA EM 22 SALÁRIOS MÍNIMOS DESDE A SEPARAÇÃO JUDICIAL, EM CONCORRÊNCIA COM A COMPANHEIRA DO DE CUJUS. SENTENÇA JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, FIXANDO A PENSÃO EM 50% DO VALOR TOTAL, LIMITADA AO MONTANTE DA PENSÃO ALIMENTÍCIA, CABENDO A OUTRA METADE À COMPANHEIRA.
AUTORA E RÉUS RECORRERAM DA DECISÃO. A AUTORA SUSTENTA TER PRIVILÉGIO E PRIORIDADE SOBRE O DIREITO DA COMPANHEIRA, PORQUE ERA CREDORA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. OS RÉUS DEFENDEM NÃO HAVER PROVA DE QUE A AUTORA RECEBIA PENSÃO NA DATA DO ÓBITO, SENDO POSSÍVEL QUE TIVESSE RENUNCIADO PARCIALMENTE AO DIREITO.SUSTENTAM A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS E A FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL DO PENSIONAMENTO.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. HÁ TRÊS QUESTÕES EM DISCUSSÃO: (I) DETERMINAR SE O ESTADO DE MINAS GERAIS É PARTE LEGÍTIMA PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DE AÇÃO QUE DISCUTE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE; (II) DEFINIR SE O RATEIO IGUALITÁRIO DA PENSÃO ENTRE A EX-ESPOSA E A COMPANHEIRA DO SERVIDOR É JURIDICAMENTE VÁLIDO; (III) ESTABELECER O TERMO INICIAL DA PENSÃO.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A JURISPRUDÊNCIA DO TJMG FIRMADA NO IRDR Nº 1.0000.20.067928-0/003 (TEMA 85) EXCLUI O ESTADO DE MINAS GERAIS DO POLO PASSIVO NAS AÇÕES QUE DISCUTEM PENSÃO POR MORTE, RECONHECENDO A COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO IPSEMG PARA CONCESSÃO E PAGAMENTO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
4. A DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DO EX-CÔNJUGE QUE RECEBE PENSÃO ALIMENTÍCIA DO SEGURADO FALECIDO É PRESUMIDA, NOS TERMOS DO ART. 4º, §1º E §5º, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 64/2002.
5. A LEGISLAÇÃO APLICÁVEL (LCE Nº 64/2002 E DECRETO ESTADUAL Nº 42.758/2002) RECONHECE A PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA TANTO PARA CÔNJUGE QUANTO PARA COMPANHEIRO, E ADMITE QUE DEPENDENTES DE UMA MESMA CLASSE CONCORRAM EM IGUALDADE DE CONDIÇÕES.
6. A AUSÊNCIA DE NORMA ESPECÍFICA SOBRE DIVISÃO DA PENSÃO ENTRE EXCÔNJUGE ALIMENTANDA E COMPANHEIRA JUSTIFICA A APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 76, § 2º, DA LEI Nº 8.213/91, QUE PREVÊ CONCORRÊNCIA EM IGUALDADE DE CONDIÇÕES.
7. A TESE DE PRIORIZAÇÃO DA EX-ESPOSA, COM BASE NO VALOR DOS ALIMENTOS ANTERIORMENTE FIXADOS, NÃO ENCONTRA RESPALDO LEGAL E VIOLA O PRINCÍPIO DA IGUALDADE ENTRE OS DEPENDENTES PREVIDENCIÁRIOS, ALÉM DE AFRONTAR O CARÁTER PROTETIVO DA PENSÃO POR MORTE.
8. O MONTANTE DA PENSÃO ALIMENTÍCIA FIXADO EM ACORDO JUDICIAL NÃO PODE SER IMPOSTO AO IPSEMG NEM À COMPANHEIRA, DEVENDO SER RESPEITADO O LIMITE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO E O RATEIO ENTRE AS PARTES.
9. A REGRA DO § 5º DO ART. 23 DO DECRETO Nº 42.758/2002, AO FIXAR COTA-PARTE LIMITADA AOS ALIMENTOS ANTERIORMENTE PERCEBIDOS, CONSTITUI INOVAÇÃO NORMATIVA INDEVIDA, POIS NÃO ENCONTRA CORRESPONDÊNCIA EM LEI ESTADUAL, DEVENDO SER AFASTADA.
10. A JURISPRUDÊNCIA DO STJ (AGINT NO RESP N. 1.829.497/PE) E DO TJMG (APELAÇÃO CÍVEL N. 1.0000.22.008593-0/001) ADMITE O RATEIO DA PENSÃO POR MORTE ENTRE EX-ESPOSA ALIMENTANDA E COMPANHEIRA, QUANDO COMPROVADA A DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DE AMBAS.
11. O TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO DEVE CORRESPONDER À DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO, CONFORME PLEITEADO PELA AUTORA NA INICIAL E EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DO IPSEMG PARCIALMENTE PROVIDO, PARA EXCLUIR O ESTADO DE MINAS GERAIS DO POLO PASSIVO E FIXAR O TERMO INICIAL DA PENSÃO POR MORTE NA DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.
TESE DE JULGAMENTO: 1. O ESTADO DE MINAS GERAIS NÃO POSSUI LEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DE AÇÃO QUE DISCUTE A CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE, CABENDO EXCLUSIVAMENTE AO IPSEMG A CONCESSÃO E O PAGAMENTO DO BENEFÍCIO. 2. A DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DO EX-CÔNJUGE QUE RECEBIA PENSÃO ALIMENTÍCIA DO SEGURADO FALECIDO É PRESUMIDA, SENDO SEU DIREITO À PENSÃO LIMITADO AO VALOR DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. 3. É VÁLIDA A DIVISÃO IGUALITÁRIA DO VALOR DA PENSÃO POR MORTE ENTRE EX-ESPOSA ALIMENTANDA E COMPANHEIRA DO FALECIDO, QUANDO COMPROVADA A DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DE AMBAS, COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL E APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO REGIME GERAL. 4. O TERMO INICIAL DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR PENSÃO POR MORTE É A DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO, SALVO PREVISÃO LEGAL OU JUDICIAL EM SENTIDO DIVERSO.
____________________________________________
DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: CF/1988, ARTS. 5º E 226; LCE Nº 64/2002, ARTS. 4º E 22; DECRETO ESTADUAL Nº 42.758/2002, ART. 23; CPC/2015, ART. 927, III.
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:STJ, AGINT NO RESP Nº 1.829.497/PE, REL. MIN. GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, J. 19/09/2022. TJMG, IRDR Nº 1.0000.20.067928-0/003, REL. DES. PEDRO BITTENCOURT MARCONDES, 1ª SEÇÃO CÍVEL, J. 25/01/2024. TJMG, APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0000.22.008593- 0/001, REL. DES. LUÍS CARLOS GAMBOGI, 5ª CÂMARA CÍVEL, J. 13/07/2023."

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § 2º, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 27 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente